Tribunal: STF
Processo: RHC 66444
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE IMPROPRIO, NO
QUAL A AUTORIDADE PERSEGUIU OS ACUSADOS AO LONGO DE ESTRADA DE
RODAGEM, ATÉ OS ALCANCAR JA DETIDOS POR POLICIAIS RODOVIARIOS (CPP,
302, III). AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE FLAGRANTE, POIS A
ASSINATURA DOS ACUSADOS DISPENSA A DE TESTEMUNHAS DA SUA LEITURA
(ART. 304, PARAGRAFO 3. DO CPP).
RECURSO IMPROVIDO.